Tribunal: STF
Processo: ARE 1359658
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA CONSTATADA. CESSAÇÃO. READAPTAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido do Autor, condenando a Autarquia Previdenciária a restabelecer a parte Autora o benefício previdenciário de auxílio-doença desde a data posterior à cessação indevida do benefício anterior, ou seja, 21/10/2016, até que seja o Autor readaptado/reabilitado para outras atividades, vez que a perícia concluiu que sua incapacidade para as atividades habituais é parcial e definitiva. 



    2. O INSS interpôs apelação, postulando a reforma da sentença, alegando, em resumo, que a posterior cessação do auxílio-doença da parte Autora não pode ficar vinculada à sua submissão a processo de reabilitação profissional. Sustenta que o benefício de auxílio-doença não tem natureza vitalícia, mas sim precária e assim, deve o segurado submeter-se a exames médicos periódicos a cargo do INSS para averiguar a continuidade da situação. Por fim, requer que a correção monetária se dê de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação determinada pela Lei nº 11.960/2009. 



    3. O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado do Regime Geral da Previdência Social que, por motivo de doença, se encontre incapacitado para o trabalho, por período superior a 15 (quinze) dias (art. 59 e ss. da Lei nº 8.213/1991). A carência exigida para sua concessão é de 12 (doze) contribuições mensais. 



    4. A Perícia Médica, no caso, oficial atestou que o Autor apresenta artrose pós traumática em cotovelo direito, cuja causa existe nexo causal com o acidente de trabalho relatado com incapacidade parcial e definitiva devendo ser reabilitado nova função que não seja exposto as atividades que necessitam esforços físicos envolvendo esta articulação. Ainda afirmou o "Expert" que há a possibilidade de readaptação do autor para exercer outra função. 



    5. Não há razão para modificar a sentença recorrida, que com base no Laudo Pericial concedeu o benefício e, em razão da constatada incapacidade parcial e definitiva, determinou que a cessão do auxílio se dê com a reabilitação profissional do Autor. 



    6. Os arts. 62 da Lei nº 8.213/91 e 79 do Decreto nº 3.048/99, respaldam a decisão judicial. Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017). Art. 79. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. 



    7. Concernente aos critérios de atualização dos valores, especificamente quanto à correção monetária, tem-se que, em 25/03/2015, o Supremo findou modulando os efeitos do julgamento das ADI'S nºs 4357 e 4425, resguardando a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, tão só para os Precatórios já expedidos. Dito de outra forma, reconhecida a sua inconstitucionalidade (da redação dada pela Lei nº 11.960/09), impõe-se a aplicação da correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação anterior, ou seja, aquela insculpida pela Medida Provisória nº 2.180-35, 2001, e daí a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    8. Apelação improvida. Condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados em 2% percentuais.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o dispositivo constitucional tido por violado, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi apreciado pelo acórdão recorrido. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    4. Com efeito, “os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte” (ARE 1.261.773, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    5. Ainda: o “recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020”. (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator